Tribunal: TJBA
Processo: 8057468-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 8057468-88.2025.8.05.0001 Apelante/Apelado: Jeferson Pereira dos Santos Defensora Pública: Veronica de Andrade Nascimento Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Verena Lima de Oliveira Leal Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE PROCESSOS EM CURSO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVAS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. 2. Consta dos autos que policiais militares, durante patrulhamento ostensivo na região de Cassange, em Salvador/BA, receberam informações de populares acerca da existência de indivíduos traficando drogas e portando armas de fogo nas imediações de conjunto habitacional. Ao se aproximarem do local, os agentes visualizaram diversos suspeitos em fuga, sendo o acusado localizado em um salão de festas abandonado, onde foram apreendidas porções de maconha, cocaína e substância sintética conhecida como K9, acondicionadas de forma compatível com a mercancia ilícita. 3. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais. O Ministério Público requer a exasperação da pena-base mediante valoração negativa da conduta social, das circunstâncias do crime e da diversidade de entorpecentes apreendidos. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) saber se são idôneas as circunstâncias apontadas pelo Ministério Público para justificar a exasperação da pena-base. III. Razões de decidir 5. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudos periciais que confirmaram a apreensão de maconha, cocaína e substância sintética MDMB-4en-PINACA (K9). 6. A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, corroborados pelos elementos materiais constantes dos autos. A jurisprudência do STJ admite a validade dos depoimentos policiais como meio idôneo de prova quando em consonância com os demais elementos probatórios. 7. A versão defensiva de que o acusado teria assumido falsamente a propriedade das drogas por medo de represálias policiais não encontra suporte em qualquer elemento probatório autônomo, revelando-se isolada e dissociada do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. 8. Para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige a comprovação da efetiva mercancia, bastando que as circunstâncias do caso evidenciem a destinação comercial das substâncias entorpecentes. 9. Inviável a valoração negativa da conduta social com fundamento em investigações ou ações penais em curso, em observância à Súmula nº 444 do STJ e ao princípio constitucional da presunção de inocência. 10. As circunstâncias do crime não extrapolam a normalidade do tipo penal, inexistindo prova de que o acusado integrasse grupo armado ou tenha participado de confronto contra agentes policiais. 11. A diversidade de entorpecentes apreendidos, desacompanhada de quantidade expressiva de drogas, não autoriza a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. IV. Dispositivo e tese 12. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais militares constituem meio idôneo de prova para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando corroborados pelos demais elementos probatórios dos autos. 2. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para negativar a conduta social do acusado na primeira fase da dosimetria da pena. 3. A diversidade de entorpecentes, sem apreensão de quantidade expressiva de drogas, não justifica a exasperação da pena-base.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 59; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 936.224/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.02.2025 Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8057468-88.2025.8.05.0001, em que figuram como apelantes Jeferson Pereira dos Santos e o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos Recursos de Apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do Voto do Relator.